Tribunal: TJDFT
Processo: 0005750-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO DE FATO. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. REEXAME DO JULGADO. ART. 1.040, II, CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – VEÍCULO DE PASSEIO. APLICABILIDADE. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS. SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO.
1. Verificado o equívoco quando do reexame do julgado com fundamento no acórdão paradigma, cabível a concessão de efeitos infringentes ao presente embargos de declaração para sanar o vício apontado.
2. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.
3. No julgamento do RE 611.702, o STF assentou a validade do artigo 28 da Lei distrital no 239/1992 e fixou a seguinte tese para o Tema 546: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”
4. Firmado o entendimento pela Corte Suprema pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, segundo o qual constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Poder Público, o qual, frise-se, pode ser aplicado em situações envolvendo carros de passeio, a conclusão anteriormente adotada no acórdão destes autos precisa ser readequada, para que reste consignada sua aplicabilidade ao caso analisado, exceto quanto à medida coercitiva de condicionamento de liberação do veículo ao pagamento dos encargos incidentes (§7o do aludido dispositivo legal).
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.